Tribunal: TJMT
Processo: 1038725-61.2025.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038725-61.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Provas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), BENEDITA DA COSTA SANTOS - CPF: 161.562.181-49 (APELADO), SIMON MANCIA - CPF: 094.510.229-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS. PRESCRIÇÃO DECENAL E DEVER DE GUARDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente pedido de exibição de contratos bancários pessoais, firmados entre 2013 e 2014, e outros documentos financeiros, sob pena de multa cominatória. A sentença também fixou honorários em R$ 2.000,00 e custas processuais à ré. A parte ré alegou prescrição decenal, caducidade do dever de guarda documental e sucumbência recíproca.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se incide o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC para o pedido de exibição de documentos bancários; (ii) saber se o dever de guarda da instituição financeira cessa com o decurso do prazo previsto na Resolução no 4.474/2016 do Banco Central; e (iii) saber se há sucumbência recíproca e necessidade de readequação dos honorários advocatícios fixados na sentença.

III. Razões de decidir

Configurada a prescrição decenal quanto aos contratos firmados em 2013 e 2014, ultrapassado o prazo previsto no art. 205 do CC, sendo legítima a recusa da instituição financeira à exibição desses documentos.

A Resolução no 4.474/2016 do BACEN, art. 14, limita o dever de guarda a cinco anos após o encerramento dos contratos, corroborando o afastamento da obrigação de exibição.

Mantida a obrigação de exibição quanto aos demais contratos não atingidos pela prescrição, diante da ausência de comprovação de cumprimento da obrigação ou do decurso do prazo de guarda.

Reconhecida a sucumbência mínima da autora, aplica-se o parágrafo único do art. 86 do CPC, com responsabilização integral da ré pelas despesas processuais e honorários.

Diante da simplicidade da causa, valor atribuído e ausência de instrução probatória, reduzidos os honorários para R$ 1.000,00, por apreciação equitativa, conforme art. 85, § 8o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para reconhecer a prescrição quanto a dois contratos bancários, afastar a obrigação de exibição e a multa cominatória correlata, e reduzir os honorários advocatícios para R$ 1.000,00.

Tese de julgamento: “1. A pretensão de exibição de documentos bancários prescreve no prazo de 10 anos, nos termos do art. 205 do CC. 2. O dever de guarda documental de instituições financeiras é limitado a 5 anos, conforme a Resolução no 4.474/2016 do Banco Central. 3. Ainda que haja parcial provimento do recurso, a parte vencida em parcela substancial responderá integralmente pelos honorários, nos termos do parágrafo único do art. 86 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205; CPC, arts. 85, § 8o, 86, p.u., 396, 397 e 487, II; CDC, art. 27.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, RAC 1008520-10.2023.8.26.0071, 13a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Nelson Jorge Júnior, j. 12.03.2024; TJSP, RAC 1007191-60.2023.8.26.0071, 37a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Ana Catarina Strauch, j. 01.04.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por Crefisa S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos, contra sentença proferida nos autos da ação de produção antecipada de provas ajuizada por Benedita da Costa Santos, com o objetivo de compelir a ré à exibição de contratos bancários e comprovantes de pagamento. Ao sentenciar o feito, a MM. Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Cuiabá julgou procedente o pedido, determinando a exibição dos documentos no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, condenando a ré, ainda, ao pagamento de custas e honorários fixados em R$ 2.000,00.

Inconformada, a apelante requer a reforma do referido
decisum
, arguindo, em preliminar, a prescrição quinquenal e decenal dos contratos no 40400025494 e 40400019912, firmados em 22.04.2014 e 24.06.2013, respectivamente, sustentando que não subsiste obrigação de guarda após o decurso dos prazos legais, conforme art. 27 do CDC, art. 205 do CC e Resolução no 4.474/2016 do BACEN.

No mérito, defende a inexigibilidade de exibição dos contratos atingidos pela prescrição, requerendo, por conseguinte, o afastamento da multa cominatória imposta na sentença. Postula, ainda, a redistribuição dos ônus da sucumbência, com fundamento no art. 86 do CPC, ao argumento de que a autora também sucumbiu em parte do pedido. De forma subsidiária, requer a redução da verba honorária fixada, por considerá-la desproporcional ao valor da causa, invocando o disposto no art. 85, § 2o, do mesmo diploma legal.

Ao final, requer o provimento do recurso, para reformar integralmente a sentença, julgando improcedente o pedido quanto aos contratos prescritos, com a redistribuição dos ônus sucumbenciais à parte autora.

Embora intimada, a apelada deixou de apresentar contrarrazões, conforme certificado no id. 313295886.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 08 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Benedita da Costa Santos propôs ação de produção antecipada de provas, sob a forma de exibição de documentos, em face de Crefisa S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos, objetivando compelir a instituição requerida a apresentar os contratos bancários pessoais supostamente firmados entre as partes, bem como os comprovantes de depósitos e pagamentos correlatos, conforme discriminados na inicial.

Recebida a petição inicial, foi determinada a citação da ré para exibir os documentos. Embora regularmente intimada, a parte requerida não atendeu à ordem judicial. A sentença, então, julgou procedente o pedido, com fulcro nos arts. 396 e 397 do CPC, determinando a exibição dos documentos no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, e condenou a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00, além das custas processuais.

Inconformada, a ré interpôs apelação, alegando, em preliminar, a prescrição dos contratos de n. 40400025494 e 40400019912, firmados em 22.04.2014 e 24.06.2013, respectivamente, sustentando que a pretensão está fulminada pelo decurso do prazo decenal (art. 205 do CC), bem como pela caducidade da obrigação de guarda documental, conforme art. 27 do CDC e Resolução n. 4.474/2016 do BACEN. No mérito, postula o afastamento da obrigação de exibição quanto aos contratos atingidos pela prescrição, a exclusão da multa cominatória correlata e, ainda, a redistribuição dos ônus sucumbenciais, com fundamento no art. 86 do CPC, em razão da sucumbência recíproca. Subsidiariamente, requer a redução da verba honorária fixada na origem, por considerá-la desproporcional ao valor da causa, invocando, para tanto, o art. 85, § 2o, do mesmo diploma legal.

Pois bem. Da acurada análise dos presentes autos, constata-se que razão assiste em parte à recorrente. Explico.

No que diz respeito à alegação de prescrição e dever de exibição documental, verifica-se que a pretensão de exibição dos contratos n. 40400025494 e 40400019912 está, de fato, atingida pelo
prazo prescricional de 10 (dez) anos
, previsto no
art. 205 do Código Civil
, o qual regula as ações pessoais quando não houver prazo específico previsto em lei.

Comprovado nos autos que os contratos foram firmados em 2013 e 2014 e que a ação foi ajuizada somente em 2025, é inarredável o reconhecimento da prescrição. Nesse sentido, confira o posicionamento do Tribunal de Justiça de São Paulo,
verbis
:

APELAÇÃO - AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO- PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA- PRESCRIÇÃO- PRAZO DECENAL - Requerimento extrajudicial- Contrato celebrado em 2002, com extinção no mesmo ano- Notificação encaminhada apenas em 2023-
Decurso do prazo decenal- Regra de transição do artigo 2.028 c.c. artigo 205, ambos do atual Código Civil- Deveres de guarda e exibição de documento que perduram enquanto cabível a discussão das obrigações nele contidas: - Considerando que o requerimento extrajudicial e a propositura da ação ocorreram após o decurso do prazo decenal, previsto pelo artigo 205 do Código Civil, diante da incidência da regra de transição do artigo 2 .028 do mesmo diploma, deve ser reconhecida a legitimidade da recusa da instituição financeira, pois os deveres de guarda e exibição de documento perduram enquanto cabível a discussão das obrigações nele contidas.
RECURSO NÃO PROVIDO.”
(TJSP, RAC 1008520-10.2023.8.26.0071, 13a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Nelson Jorge Júnior, j. 12.03.2024 – negritei)

APELAÇÃO – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – Pretensão de exibição de dois contratos de empréstimo consignado – Sentença de procedência – Insurgência recursal do réu – Instituições financeiras têm o dever de guarda de documentos pelo prazo de 10 anos (art. 205 do CC), pois este é o prazo prescricional para propositura de ações revisionais – Reconhecimento da prescrição da pretensão exibitória em relação a um dos contratos objeto dos autos, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC, pois a última parcela do mútuo venceu em dezembro de 2011, escoado, assim, o prazo prescricional em dezembro de 2021, antes do ajuizamento da presente demanda – Requerente que, em relação ao outro contrato objeto da lide, não demonstrou preencher os requisitos para aferição do interesse de agir, nos termos do REsp 1.349 .453/MS, julgado sob rito dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo 468) – Inexistência de prova da solicitação administrativa e do pagamento do custo do serviço – Carência da ação por falta de interesse e agir, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC – Sentença reformada – RECURSO PROVIDO.”
(TJSP, RAC 1007191-60.2023.8.26.0071, 37a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Ana Catarina Strauch, j. 01.04.2024,

- negritei)

No caso, ultrapassado o prazo decenal,
cessa o dever de guarda
da instituição, nos termos, ainda, do
art. 14 da Resolução no 4.474/2016 do Banco Central do Brasil
, que determina o arquivamento dos documentos por apenas cinco anos após o encerramento do contrato.

Por conseguinte,
afasto a obrigação de exibição
dos contratos supracitados, porquanto extinta a pretensão correlata, e,
por conseguinte
, deve ser afastada
a multa cominatória fixada na sentença quanto a esses documentos
.

Quanto aos demais contratos relacionados na inicial, não restou demonstrada a prescrição, tampouco o cumprimento voluntário da obrigação. Constatada a omissão da ré em exibir documentos ainda exigíveis,
deve ser mantida a procedência parcial da demanda quanto a estes
, sob pena de esvaziamento da finalidade do processo.

Com relação aos honorários advocatícios, a sentença os fixou em R$ 2.000,00, valor que, embora esteja dentro dos parâmetros legais, corresponde ao dobro do valor atribuído à causa, que foi de R$ 1.000,00.

Diante do parcial provimento do recurso, configura-se hipótese de sucumbência recíproca entre as partes. Todavia, aplica-se ao caso o parágrafo único do art. 86 do CPC, segundo o qual, mesmo havendo decaimento parcial, se uma das partes for vencida em parcela mínima do pedido, a outra responderá integralmente pelas despesas e honorários advocatícios.

No caso em exame, verifica-se que a autora obteve provimento quanto à maioria dos contratos pleiteados, sendo a instituição financeira vencida em parte substancial da demanda. Assim, mesmo havendo parcial êxito da apelante, sua sucumbência prevalece.

Contudo, a baixa complexidade da causa, a ausência de instrução probatória, bem como o valor da causa, fixado em apenas R$ 1.000,00, justificam a readequação da verba honorária por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC, que assim dispõe:

“Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.”

Nesse contexto, entendo razoável reduzir os honorários advocatícios para R$ 1.000,00 (mil reais), quantia proporcional à natureza da causa, ao trabalho desenvolvido, à extensão da sucumbência da parte ré e à simplicidade da controvérsia.

Diante de todo o exposto, tenho que a sentença deve ser parcialmente reformada, para r
econhecer a prescrição quanto aos contratos de no 40400025494 e 40400019912
, afastando a obrigação de exibição e a multa cominatória em relação a estes;
bem como reduzir os honorários advocatícios fixados para R$ 1.000,00
, por apreciação equitativa, com base no art. 85, § 8o, do CPC, mantendo-se, no mais, a sentença
quanto à exibição dos demais contratos
;

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 08 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025